Tribunal: TJDFT
Processo: 0712325-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL E AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO PELA BANCA EXAMINADORA. CANDIDATO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CAPACIDADE E COMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. PERÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ELIMINAÇÃO. NULIDADE. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovado em perícia judicial preencher o autor os requisitos para participar do certame quanto às vagas destinadas a pessoa com deficiência, bem como demonstrado que sua condição física, todavia, não o torna incapaz para o exercício das funções inerentes ao cargo de Agente de Polícia Civil, impõe-se tornar sem efeito a eliminação do autor nas fases de avaliação biopsicossocial e de avaliação médica.
2. Conforme artigo 997, §1o, do CPC, o recurso adesivo apenas é cabível em hipótese em que vencidos autor e réu, ou seja, em caso de sucumbência recíproca por sentença. Não tendo havido sucumbência recíproca, revela-se manifestamente inadmissível a interposição de recurso adesivo, incumbindo ao réu, então vencedor, apresentar apenas contrarrazões e, em tal ocasião, se o caso, buscar a revisão de decisões anteriores não sujeitas à preclusão, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC. Preliminar de não conhecimento acolhida.
3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso adesivo não conhecido.